Tribunal: TJDFT
Processo: 0754508-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754508-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: WILSON LOBO MARQUES FILHO REU: NAIDE DOS SANTOS BALLAN D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo ora Requerente, WILSON LOBO MARQUES FILHO, em face da sentença (Num. 67557996 – Pág. 165/185) proferida pela MM Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, por meio da qual julgou improcedente o pedido inicial formulado na Ação de Usucapião no 0723464-08.2021.8.07.000, ajuizada pelo ora Peticionante em desfavor do ESPÓLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN, e julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação de Reintegração de Posse no 0715015-61.2021.8.07.0001, proposta pelo ESPÓLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN em desfavor do ora Requerente e de PEDRO LAFAIETE LOBO SOUZA MARQUES, para determinar a reintegração de posse do imóvel sito à SHIG/Sul, Quadra 707, bloco “A”, casa 61, Asa Sul, Brasília/DF, CEP. 70.351-710, à parte autora, concedendo, outrossim, a liminar requerida na exordial para ordenar a expedição imediata do mandado de reintegração de posse. Inicialmente, o Requerente postula o deferimento os benefícios da gratuidade de Justiça, “uma vez que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (Num. 67557994 – Pág. 2) Discorre sobre a situação fática que envolve as demandas, aduzindo que o “imóvel objeto de usucapião era de propriedade de Naide Ballan, na qual residiu até o seu falecimento e depois ficou abandonado por anos, até a ocupação do Apelante em meados de 2014, de forma mansa e pacífica, conforme se fez prova nos autos de usucapião, por meio de depoimento dos vizinhos e documentos e fotos” (Num. 67557994 – Pág. 4). Assevera que o Termo de Ratificação de Comodato que contém a assinatura do Requerente/Apelante e de três amigos de um dos advogados da ex-inventariante do espólio “é de origem suspeita”, pois foi apresentado apenas em formato digital, cuja alteração “é logicamente possível com simples tecnologia de edição de imagens” (Num. 67557994 - Pág. 5), e o Apelante desconhece seu conteúdo, “apesar da assinatura que consta nele, ser sua” (Num. 67557994 - Pág. 5), o que foi afirmado perante a autoridade policial conduziu a perícia no documento. Expõe que aludido Termo foi fundamental para o deslinde dos processos e valorado como prova na sentença, ainda que constantemente arguida a falsidade documental, e que o indeferimento do pedido de perícia técnica judicial caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e cerceamento de defesa. Defende que o documento é inválido e ineficaz, nos termos dos artigos 104 e 580 do Código Civil, e que, “segundo o próprio laudo técnico da polícia civil, não foi possível realizar a perícia grafotécnica de pelo menos 3 assinaturas” (Num. 67557994 - Pág. 7), “carecendo de melhor coleta de provas para concluir a perícia, o que não foi levado em consideração pela magistrada que sentenciou o processo com fundamento na validade do documento digital” (Num. 67557994 - Pág. 8). Alega que o risco do Requerente ser retirado do imóvel em razão da liminar para a imediata reintegração de posse, cujo mandado já foi expedido, e a existência de “fortes indícios e elementos de erro in judicando praticados pelo juízo a quo” (Num. 67557994 – Pág. 8), bem como de “irregularidades na fundamentação da sentença que afrontam o Art. 489 §1o do CPC/15” (Num. 67557994 –Pág. 9), que representam violação ao direito de ampla defesa e contraditório e ao duplo grau de jurisdição, justificam a suspensão dos efeitos da sentença até o seu trânsito em julgado e a revogação da ordem de reintegração de posse. Frisa que o Requerente não tem outro lugar para ir/morar, encontrando-se em tratamento de saúde e que “o imóvel está na posse do Apelante há mais de 10 anos, e o espólio, ou seja, a ex inventariante, nunca se mostrou preocupada em imitir-se na posse do imóvel, razão pela qual, não é nenhum motivo extremo ou de urgência que dê respaldo a determinação da reintegração de posse em sede de liminar na sentença, pois, não estaria mais os elementos que as fundamente, ou seja, o risco ao resultado útil do processo ou de dano irreversível, existentes, talvez, quando da distribuição do processo de reintegração, pois o imóvel não será objeto de perda até o julgamento deste recurso” (Num. 67557994 - Pág. 9). Sustenta que não houve análise da falsidade documental arguida na réplica da Ação de Usucapião, sendo a sentença omissa em relação à matéria, o que representa error in procedendo e ofensa aos artigos 433 e 489, § 1o, do CPC. Diz que a sentença é contraditória quando considera que a demanda não requer produção de prova, pois depende apenas de prova documental, mas afirma que todas as provas foram produzidas, mormente quando a prova pericial pleiteada pelo Apelante foi indeferida e era indispensável à solução das lides. Reclama que considerar a existência de uma relação negocial em razão do Termo de Retificação de Comodato desvirtua a Ação de Usucapião, reiterando que apontou a falsidade do documento e que o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, impedindo que o Apelante demonstrasse “seu direito, pelo fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito (...) e, que somente a prova pericial poderia garantir” (Num. 67557994 – Pág. 14). Aponta que a arguição de falsidade não se refere à assinatura, mas ao documento, uma vez que é apenas digital, não possui original físico, sendo de fácil adulteração com um simples programa de edição, o que de forma equivocada não foi observado pelos agentes da polícia civil que conduziram a apuração de falsidade ideológica na esfera criminal, nem pela sentença. Insiste que “há novamente erro in procedendo e in judicando diante da contradição na sentença, uma vez que, esta se fundou em um documento digital cujo conteúdo se alegou a falsidade durante todo o processo. Desse modo, afirmar que houve produção de provas nos autos diante de uma perícia falha e inconclusiva e fora do juízo, é inconsistente e infundado, pois sequer analisou um documento físico, mas sim um arquivo digital. Isso sem dúvidas é uma afronta aos direitos de ampla defesa e do contraditório” (Num. 67557994 - Pág. 16). Defende, assim, que “a sentença deixou de enfrentar todos os argumentos expostos pelo Apelante sobre a arguição de falsidade documental caracterizando o cerceamento de defesa” (Num. 67557994 - Pág. 18). Alega que, nos termos do art. 447, § 3o, II, do CPC, “a prova testemunhal prestada pelo senhor Elson Crisóstomo, demonstra ser viciada por este ter ligação direta com o interesse na resolução da lide” (Num. 67557994 - Pág. 20), mas teve indevido peso na fundamentação da sentença, o que caracteriza “erro in procedendo e in judicando, carecendo a sentença de revisão pelo duplo grau para (sic) excluindo o depoimento deste como fundamento de convencimento sob pena de afronta ao Art. 489, §1o, inciso IV” (Num. 67557994 - Pág. 22). Discorre sobre os depoimentos das demais testemunhas, afirmando que as declarações das testemunhas da inventariante são controversas e conflitantes. Nesse quadro, pleiteia o recebimento da Apelação no duplo efeito, suspendendo-se os efeitos da sentença até o trânsito em julgado. Postula, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça e a prioridade na tramitação do recurso, indicando, no mérito do recurso de Apelação, a pretensão de cassação da sentença em razão do cerceamento de defesa. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o exame permitido no Plantão Judicial de Segunda Instância restringe-se às “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (art. 3o, IV, Ato Regimental no 2/2017 TJDFT). Nessa linha, embora o Requerente tenha apresentado as fundamentações e pedidos realizados na Apelação, incumbe-nos a análise apenas da pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cabendo ao Relator original o exame dos requisitos de admissibilidade recursal, o que inclui o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Recorrente. Trata-se, pois, de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo ora Requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial formulado na Ação de Usucapião no 0723464-08.2021.8.07.000, e de procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse no 0715015-61.2021.8.07.0001, para determinar a reintegração de posse do imóvel sito à SHIG/Sul, Quadra 707, bloco “A”, casa 61, Asa Sul, Brasília/DF, CEP. 70.351-710, à parte autora, com concessão de liminar para ordenar a expedição imediata do mandado de reintegração de posse. Segundo o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de Apelação Cível, como regra geral, terá efeito suspensivo. Os casos em que a sentença produzirá efeitos desde logo, ou seja, os casos em que a interposição do recurso de Apelação não obsta a produção de efeitos da sentença são expressamente previstos em lei. A seguir transcrevo o referido dispositivo legal. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifei) Nesse descortino, conforme a literalidade do referido dispositivo legal, a Apelação interposta contra a sentença que concede tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação. A eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do § 4o acima transcrito, depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de relevante fundamentação associada a risco de dano grave ou de difícil reparação. Em um exame perfunctório próprio deste momento processual, entendo que não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso nem a relevância das alegações do Requerente/Apelante. Com efeito, embora o Recorrente se insurja contra a fundamentação lançada na sentença, notadamente contra a validade jurídica conferida ao Termo de Ratificação de Comodato e o indeferimento da prova pericial judicial requerida sobre o documento, insistindo que se trata de documento falso, é certo que o próprio Requerente reconhece tratar-se de sua assinatura e o documento passou por perícia de especialistas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF (Num. 67557995 - Pág. 459 a 67557996 - Pág. 3). Ao revés do que alega o Requerente, a leitura sumária do laudo pericial criminal indica que o exame grafocóspico foi realizado no documento físico original, e não no documento digital. Nesse sentido, pertinente transcrever o seguinte trecho do laudo criminal: “3.1 MATERIAL QUESTIONADO Trata-se de um documento intitulado ‘RATIFICAÇÃO DE COMODATO’ (Figura 1), impresso em uma das faces de uma folha tamanho A4. O presente documento ratifica o comodato do imóvel localizado no endereço HIGS 707, bloco A, casa 61, Asa Sul, Brasília – DF, de propriedade do Espólio de Naide dos Santos Ballan, autorizado pela inventariante Mariza Dias Ribeiro, a Wilson Lobo Marques Filho, portador do CPC 694.825.601-59, até o encerramento do inventário. O documento apresenta ainda 4 (quatro) assinaturas em original, produzidas por instrumento(s) escritor(es) dotado(s) de tinta preta, sem indicação dos titulares, e a praça e data “Brasília/DF, 09 de novembro de 2016. (...)” (Num. 67557995 – Pág. 460 – grifos nossos). O indeferimento do pedido de prova pericial pela Juíza a quo também foi fundamentado na constatação de que a apuração do Instituto de Criminalística baseou-se no exame documento físico. Confira-se: “Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: “Indefiro o pedido de produção de prova pericial, tendo em vista que o documento físico já foi periciado pelo Instituto de Criminalística, conforme o laudo de Perícia Criminal no 50.849/2023, juntado ao ID 151447341 do processo de reintegração de posse. O teor do laudo foi examinado nesta audiência e verificou-se que foi conclusivo no que se refere à assinatura de Wilson Lobo Marques Filho. Além disso, nesta audiência foram ouvidas as demais pessoas que teriam assinado esse documento, de modo que o processo tem prova robusta para que seja julgado. Assim, saem as partes intimadas para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 20 dias úteis, conforme pedido das partes, que ora defiro.” (Num. 67557998 - Pág. 246 – grifos nossos) Assim, especialistas do Instituto de Criminalística conferiram e confirmaram no documento físico a autenticidade da assinatura do Apelante, bem como do ato notarial de reconhecimento de firma. Houvesse falsidade no documento, é de se concluir que seria notada e documentada pelas peritas. Nessa linha, considerando que, em tese, a perícia criminal foi realizada sobre o documento físico e que a expertise dos profissionais do Instituto de Criminalística é notória e os atos produzidos pelo órgão são dotados de fé pública o – salvo prova robusta em contrário -, mostra-se, prima facie, desnecessária a realização de perícia judicial sobre o documento, o que justifica o indeferimento da prova pericial requerida pelo Requerente, não se vislumbrando a configuração de cerceamento de defesa. Uma vez realizada perícia criminal sobre o documento por órgão competente, tem-se por examinada e solucionada a falsidade documental arguida pelo Apelante, não se confirmando a alegação de omissão sobre a matéria. No que tange aos depoimentos das testemunhas, não se identifica, a princípio, elementos aptos a desabonar a prova oral, que foi adequadamente examinada e ponderada na sentença. Assim, num exame de cognição sumária, a sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo sido levantados e cotejados os elementos relevantes para a solução das lides, restando afastada a plausibilidade das alegações do Apelante, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, indefiro o pleito formulado pelo Requerente. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial